Tribunal: TJSP
Processo: 1014048-23.2019.8.26.0020
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Auto de Infração – Liberação de veículo - Pretensão de liberação de veículo apreendido, independentemente do prévio recolhimento de multa(s) – Possibilidade – Liberação que não deveria ser condicionada ao pagamento da(s) multa(s) oriunda do(s) auto(s) de infração, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da

Ementa:
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Auto de Infração – Liberação de veículo - Pretensão de liberação de veículo apreendido, independentemente do prévio recolhimento de multa(s) – Possibilidade – Liberação que não deveria ser condicionada ao pagamento da(s) multa(s) oriunda do(s) auto(s) de infração, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, além de contrariar o verbete da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, que considera inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o pagamento de tributo - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público – Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1014048-23.2019.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido DIEGO SILVEIRA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
2/7
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1014048-23.2019.8.26.0020
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrido: Diego Silveira Ribeiro
Interessados: Departamento Estadual de Trânsito - Detran e Diretor do
Departamento de Transito - Detran/sp
Comarca: São Paulo
Voto no 18151
Reexame Necessário – Mandado de Segurança – Auto de
Infração – Liberação de veículo - Pretensão de liberação de
veículo
apreendido,
independentemente
do
prévio
recolhimento de multa(s) – Possibilidade – Liberação que não
deveria ser condicionada ao pagamento da(s) multa(s) oriunda
do(s) auto(s) de infração, sob pena de ofensa ao princípio do
devido processo legal, bem como do contraditório e da ampla
defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, além de contrariar o verbete da Súmula
no 323 do Supremo Tribunal Federal, que considera
inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo
para o pagamento de tributo - Precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público –
Sentença concessiva da segurança mantida - Recurso oficial
improvido.
Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por DIEGO SILVEIRA RIBEIRO contra ato do DIRETOR DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO PAULO

DETRAN/SP visando a liberação de seu veículo, independentemente do pagamento
de multa(s). Alega que foi autuado em virtude de abuso de autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
3/7
A r. decisão às fls. 33/34 deferiu a liminar.
Não houve informações da autoridade coatora (certidão
às fls. 43).
Manifestação do Ministério Público às fls. 46/49,
declinando do interesse no feito.
A r. sentença às fls. 59/60 julgou procedente o pedido
para conceder a segurança, confirmando a liminar. Custas “ex lege”. Sem
condenação em honorários advocatícios. Anotou o reexame necessário.

Não houve interposição de recurso voluntário (certidão
às fls. 66).
Há apenas reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
De fato, logrou o impetrante comprovar a existência do
alegado direito líquido e certo a justificar a interposição do referido mandamus.
Segundo os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles,
“direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado
na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras
palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir
expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua
aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não
estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda
indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
4/7
outros meios judiciais. (...) Por se exigir situações e fatos comprovados de plano é
que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há, apenas, uma dilação
para informações do impetrado sobre as alegações e provas oferecidas pelo
impetrante, com subseqüente manifestação do Ministério Público sobre a pretensão
do postulante. Fixada a lide nestes termos, advirá a sentença considerando
unicamente o direito e os fatos comprovados com a inicial e informações. (...) Vê-se,
portanto, que o objeto normal do mandado de segurança é o ato administrativo
específico” (Mandado de Segurança, 30a ed., São Paulo, Malheiros, p. 38/39 e 41).
Outrossim, de acordo com André Ramos Tavares,
“questão de primeira ordem em sede de mandado de segurança, e diretamente
conectada à distintividade dessa ação, é a da prova. Trata-se, aqui, como já ficou
afirmado anteriormente, de uma das grandes particularidades do instituto, e que o tem
tornado, ao longo História, uma ação de rito célere. Por força da determinação
constitucional de que se trate de direito líquido e certo, conforme já foi amplamente
desenvolvido acima, não se admite dilação probatória em sede de mandado de
segurança. Vedam-se, por força constitucional, (i) a juntada de documentos após o
ajuizamento da ação e (ii) o protesto pela produção de provas durante o curso do
processo (v.g, audiência para oitiva de testemunhas). O autor da ação deverá estar
muito atento para esta particularidade do mandado de segurança. Em determinadas
circunstâncias, pois, o uso da via especial do mandado de segurança, apesar do
todas as suas facilidades, pode ser altamente desaconselhado, o que deve ser
aferido, em cada caso, pelo patrocinador da causa” (Manual do Novo Mandado de
Segurança, Rio de Janeiro, Forense, p. 33/34).
O impetrante pretende a liberação de seu veículo,
apreendido por autoridade policial, independentemente do pagamento de multa(s).
Com razão o impetrante, quanto à impossibilidade de
condicionar a liberação do veículo ao pagamento da(s) multa(s) imposta(s) no(s)
auto(s) de infração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
5/7
Com efeito, dispõe o artigo 22, inciso XI, da Constituição
Federal, que compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte,
competência essa exercida com a edição do Código de Trânsito Brasileiro.
Ao Município compete, segundo a diretriz do artigo 30 da
Constituição, apenas “organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte
coletivo, que tem caráter essencial”.
E dentro desta prerrogativa, o Município tem legitimidade
para legislar sobre trânsito local e fiscalizar no âmbito de seu território as condutas
irregulares de determinados motoristas, em razão do poder de polícia e em prol do
interesse público, razão porque não há ilegalidade na apreensão do veículo.
Porém, conquanto possa fiscalizar o trânsito local, não
cabe condicionar a liberação do veículo ao pagamento da(s) multa(s) aplicada(s), sob
pena de ofensa ao princípio do devido processo legal, bem como do contraditório e da
ampla defesa, insculpidos no artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal,
além de contrariar o verbete da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, que
considera inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para o
pagamento de tributo.
Esse é o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, em precedente amoldável à espécie:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
6/7
“Trânsito - Retenção de veículo empregado em
transporte irregular de passageiros Liberação do automotor independentemente
do pagamento de multas e encargos correlatos Admissibilidade - Súmula 510 do
STJ Precedentes deste E. Tribunal - Sentença concessiva da segurança mantida
-
Reexame
necessário
desprovido”.
(Remessa
Necessária
Cível
n.
1048732-40.2017.8.26.0053; Relator (a): Souza Meirelles; Órgão Julgador: 12a
Câmara de Direito Público; 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
31/01/2019).
Não é outro o entendimento desta E. 11a Câmara de
Direito Público:

“Transporte coletivo de passageiros. Mandado de
Segurança objetivando a liberação de veículo
apreendido pela Municipalidade, independentemente
do prévio recolhimento de multa e de despesas com
remoção e estadia. Apreensão que não se reveste de
ilegalidade, estando prevista em diploma municipal
(art. 34 da Lei paulistana 13.241/01) que se afigura
conforme ao permissivo do art. 30, V, da CF.
Condicionamento ao recolhimento prévio da multa
que, no entanto, em princípio não se justifica.
Exigibilidade,
nada
obstante,
das
despesas
decorrentes da apreensão. Recursos oficial e da
Municipalidade acolhidos em parte, para reduzir o
âmbito de concessão da segurança, improvendo-se o
recurso do impetrante”. (Apelação Cível no 051.885.5/1
Relator Desembargador AROLDO VIOTTI).
Ressalte-se, por oportuno, que não se está anulando
a(s) multa(s) imposta(s) no(s) auto(s) de infração, mas tão somente permitindo a
retirada do veículo sem o condicionamento de seu pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1014048-23.2019.8.26.0020 SÃO PAULO VOTO No 18151 (WC)
7/7
Portanto, correto o entendimento do Juízo a quo, vez que
a concessão da segurança é medida que se impõe no caso em tela.
Consigne-se que, para fins de prequestionamento, estar
o julgado em consonância com os dispositivos legais e constitucionais mencionados
nas razões recursais.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.
MARCELO L THEODÓSIO

Relator